Tribunal: TJDFT
Processo: 0004159-69.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. EXAME DE CORPO DE DELITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser observados com rigor, uma vez que não se presta este recurso para a mera reapreciação da lide.
2. Os presentes embargos não apontam ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim, buscam reexame de matéria devidamente analisada. A decisão, entretanto já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição é medida que se impõe.
3. O acórdão objurgado foi cristalino em consignar que as palavras proferidas pelo réu causaram grave temor à vítima, tanto que foram requeridas e deferidas medidas protetivas pelo Juízo de origem.
4. A exigência do exame de corpo de delito não é absoluta e o laudo pericial não é o único meio de se demonstrar os vestígios do crime de lesão corporal, admitindo-se, pela via indireta, que fotografias, laudos e testemunhas também se destinem a tal finalidade, sob pena de violar o princípio da liberdade das provas.
5. A inexistência do vício apontado pela parte embargante enseja a rejeição do recurso.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.